Tribunal: TJDFT
Processo: 0737630-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737630-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PAULO HENRIQUE DE SOUSA SILVA, preso pela suposta prática do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma que o paciente trabalha como ajudante de pedreiro e percebe renda mensal modesta, não possuindo recursos para pagar a fiança arbitrada pela autoridade coatora, razão pela qual é assistido pela Defensoria Pública. Sustenta que “não é verossímil que o paciente, em perfeito gozo de suas faculdades mentais, prefira permanecer recluso em ambiente hostil, sem higiene e insalubre - assemelhado as prisões da idade média - ao invés de pagar a fiança, com o propósito de economizar a sua fortuna”. Pontua que a decisão que arbitrou a fiança não foi motivada, na medida em que o Magistrado afirmou genericamente que “a associação criminosa a princípio visava ao cometimento de crimes patrimoniais, de modo que a fiança é medida alternativa à prisão adequada e proporcional ao caso concreto”. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão, assegurando ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança. A liminar foi parcialmente concedida para reduzir a fiança arbitrada ao paciente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal (ID 63779108). É o relatório. Decido. Da leitura da decisão interlocutória de ID 63988413, proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia nos autos no 0727812-58.2024.8.07.0003, verifica-se que foi revogada a prisão preventiva do paciente, bem como determinado o arquivamento dos autos a pedido do Ministério Público, por ausência de elementos mínimos para a propositura de ação penal. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de setembro de 2024 16:04:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora